Tribunal: STF
Processo: ARE 981555
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Exceção de incompetência em ação rescisória. 4. Decisão do Tribunal de origem que não diverge da orientação da Súmula 249 do STF. Precedentes. 5. Alegação de que haveria juízo de mérito por esta Corte no julgamento da ação principal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.